Tribunal: STF
Processo: ADI 3244
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR 66 DO ESTADO DE MATO GROSSO.
"QUARENTENA". PRERROGATIVA PARA EX-DIRIGENTES DE AGÊNCIA ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Prerrogativa
estabelecida pelo parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar 66
do estado de Mato Grosso, de que os ex-diretores da AGER/MT, "aos
seus exclusivos critérios", fiquem vinculados à Agência, mas
prestando serviços em outros órgãos da Administração estadual, com
exceção da própria AGER/MT, recebendo a remuneração que recebiam
enquanto eram dirigentes.
Prerrogativa que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses que esta Corte tem estabelecido para o
ingresso no serviço público sem concurso.
Descaracterização da
prerrogativa como disponibilidade no serviço público.
Dispositivo
que, em última análise, contraria o sentido da própria idéia de
"quarentena".
Pedido julgado procedente.